Tribunal: TJMT
Processo: 8010596-26.2016.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010596-26.2016.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSANE APARECIDA DA COSTA MUNHOZ - CPF: 474.612.841-34 (RECORRENTE), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), REGINA PIRES DA COSTA - CPF: 031.347.851-10 (ADVOGADO), BARBARA MANETTI SENHORINHO - CPF: 072.761.189-59 (ADVOGADO), ANESIO BRAGA ORTENCIO MUNHOZ - CPF: 461.106.901-04 (RECORRENTE), GILMAR DE CARVALHO NOGUEIRA - CPF: 202.182.906-59 (RECORRIDO), HILMAN MOURA VARGAS - CPF: 002.590.481-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU AS PERJUDICIÁIS DE MÉRITO, E NO MÉRITO NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.o 8010596-26.2016.8.11.0013 – Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda - MT.

RECORRENTES: ROSANE APARECIDA DA COSTA MUNHOZ.

ANESIO BRAGA ORTENCIO MUNHOZ.

RECORRIDO:

GILMAR DE CARVALHO NOGUEIRA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS A EXECUÇÃO – PENHORA SOBRE 30% DO SALÁRIO AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE OUTROS BENS – FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO – IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – REJEIÇÃO – SENTENÇA DEVIDAMENTE PUBLICADA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRONICO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Não restando caracterizada a impenhorabilidade do numerário contristado deve ser mantida a penhora para satisfação do credor.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Tratam-se de recursos cíveis inominados contra decisão que confirmou penhora sobre 30% do salário da parte recorrente Anésio Braga Ortencio Munhoz e rejeitou pedido de nulificação de atos processuais após rejeição de embargos do devedor manejados pela recorrente Rosane Aparecida da Costa Munhoz.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrida ANESIO BRAGA ORTENCIO MUNHOZ.

1.1. Sustenta a ilegalidade da constrição judicial sobre verba salarial de natureza alimentar.

2. Das razões recursais da parte recorrente ROSANE APARECIDA DA COSTA MUNHOZ.

2.1. Sustenta a ilegalidade dos atos processuais praticados após a sentença que rejeitou os embargos do devedor manejados pela parte recorrente.

A parte recorrida apresentou resposta recursal, pugnando, preliminarmente, pela revogação da Justiça Gratuita da parte recorrente e não conhecimento do recurso interposto. No mérito, defende o seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares arguidas pelo recorrido.

1.1.
Preliminar de impugnação à Justiça Gratuita:

Rejeito tal proposta recursal, eis que, a penhora de parte de seu salário, a sua renda será reduzida, a parte recorrida não indica qualquer contraprova de que há rendimentos superiores arrecadados pelo recorrente e que possibilitariam suportar as despesas recursais.

1.2.
Preliminar de não conhecimento recursal em razão de se tratar de recurso inominado tirado contra decisão interlocutória
:

Rejeito tal proposta recursal, eis que, embora não se negue que a natureza da decisão guerreada pela parte recorrente é de natureza interlocutória, contudo, lamentavelmente, vê-se que o Juízo Monocrático lhe emprestou roupagem processual de sentença, induzindo a parte litigante a optar pelo caminho recursal do art. 41 da Lei n.o 9.099/95.

Portanto, o caso processual aqui registrado é de erro da Máquina Judiciária, quanto à classificação da natureza da decisão proferida, fato que não pode prejudicar a parte recorrente e por isso, tenho que o recurso inominado há de ser conhecido por este Colegiado.

1.1.
Das razões recursais da parte recorrida ANESIO BRAGA ORTENCIO MUNHOZ.

1.1.
Sustenta a ilegalidade da constrição judicial sobre verba salarial de natureza alimentar.

Rejeito tal tese recursal, tendo em vista que a matéria fático-jurídica articulada pela parte recorrente versa sobre penhora de 30% (trinta por cento) sobre o seu salário, para garantia de execução de dívida de natureza não alimentar.

Ocorre que, o conjunto probatório formado nos autos sinaliza que todos os meios alternativos à constrição do salário parte recorrente, foram esgotados, tanto é que esta (a parte recorrente), em sua peça impugnatória, não sinaliza qualquer possibilidade de penhora de outros bens ou interesse em propor alguma forma de pagamento da dívida, limitando-se, apenas, a sustentar a impenhorabilidade do patrimônio pecuniário.

É preciso assinalar que a regra do art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC), ou seja, da impenhorabilidade de vencimento, há muito vem sendo flexibilizada, justamente, para não se esvaziar a efetividade da execução judicial, como é o caso que aparenta revelar os autos principais, em que não se consegue encontrar outros meios patrimoniais para saldar o débito da parte impetrante.

Por isso, por enquanto, sigo a seguinte orientação jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL - SALÁRIO - PENHORA VIA BACENJUD - IMPENHORABILIDADE MITIGADA - CONSTRIÇÃO DO PERCENTUAL DE 30% - POSSIBILIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO - A regra da impenhorabilidade dos salários pode e deve ser flexibilizada para permitir a penhora do percentual máximo de 30% (trinta por cento), quando evidenciada a possibilidade de compatibilizar os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial do devedor com o direito ao recebimento da dívida pelo credor máxime quando envolve execução de obrigação indenizatória por morte no trânsito.

(TJ-AP - AI: 00032433020198030000 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 02/04/2020, Tribunal)

2.
Das razões recursais da parte recorrente ROSANE APARECIDA DA COSTA MUNHOZ.

2.1.
Sustenta a ilegalidade dos atos processuais praticados após a sentença que rejeitou os embargos do devedor manejados pela parte recorrente.

Rejeito tal proposta recursal, eis que os registros processuais e documentais constantes dos autos revelam que a parte recorrente foi intimada via publicação no Diário da Justiça Eletrônico (PJE) através da Edição no 10242, do dia 23 de Abril de 2018. (ID No 82975025)

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento
pro rata
das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferida em favor dos recorrentes, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021